Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRICO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DO JUDICIÁRIO LOCAL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva que enseja meros cálculos aritméticos, é desnecessária previa liquidação do julgado.
2. Apesar de a União Federal e o Banco Central terem integrado o polo passivo da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a correspondente sentença condenou apenas o Banco do Brasil S.A a repetir o indébito.
3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o taxativo rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual conhecer da ação.
4. Malgrado sejam inaplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de cédula de crédito rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco do Brasil S.A exibir a documentação necessária para calcular o valor da dívida a ser exigida, pois se encontra em seu poder (art. 524, § 3o, do CPC).
5. Ao julgar o REsp 1.370.899/SP, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os juros de mora operam desde a citação do devedor na ação de conhecimento, e não da citação na fase de cumprimento de sentença.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.